Tribunal: TJES
Processo: 5019200-95.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019200-95.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALANI ZANETTI NASCIMENTO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019200-95.2023.8.08.0035.

RECORRENTE:
ALANI ZANETTI NASCIMENTO
.

RECORRIDO:
PICPAY SERVIÇOS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ABIRACI SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA “PIX”. TERCEIRO NÃO COMPÕE A LIDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DO BANCO E O PREJUÍZO SOFRIDO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. PIX REALIZADO COM A SENHA DA CONSUMIDORA E RECONHECIDO POR ELA COMO FEITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por

ALANI ZANETTI NASCIMENTO

em face do PICPAY SERVIÇOS S.A.

Em síntese, a parte autora alega que realizou uma transferência via PICPAY no valor de R$720,00, para conta de pessoa desconhecida, por pensar que estava efetuando a transferência para a pessoa correta. Ocorre que quando percebeu o equívoco entrou em contato com a requerida e perguntou se poderia solucionar o problema, o que não ocorreu. Ademais, informa que entrou em contato com terceiro que recebeu o pix a fim de recebê-lo mas ele permaneceu inerte. Diante disso, requer o estorno do valor transferido e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Face o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8953861, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando verossimilhança em sua alegação, bem como informa ser consumidora hipossuficiente, assim requer inversão do ônus da prova. Isso, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora realizou transferência de valores da sua conta para conta de terceiro, por meio do pix, por engano, conforme ID nº 8953837.

Diante do fato, a parte recorrente requereu ajuda ao recorrido, que alegou transferência realizada, sem estorno, bem tentou a resolução da lide, junto ao terceiro, solicitando estorno do valor enviado, entretanto, o receptor do dinheiro permaneceu inerte.

Perante aos fatos alegados a parte recorrente fez um Boletim Unificado (ID nº8953835).

Ocorre que existe controvérsia na apuração da responsabilidade das instituições financeiras pelos prejuízos sofridos pela parte autora em razão da transferência, por engano, a terceiros.

No entanto, não foi demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade dos requeridos nos fatos narrados, eis que a parte autora não lograra êxito em comprovar que o requerido contribuiu para o evento danoso.

O resumo das alegações iniciais e do BU apresentado, aponta que a parte autora com a sua senha de acesso do aplicativo bancário realizou transferências PIX para conta de terceiros, assim, resta evidenciado a culpa exclusiva da vítima, visto que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos prestadores de serviço, ante a ausência de nexo entre a conduta das Instituições Financeiras e o dano sofrido pela consumidora.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE VIA WHATSAPP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA CASA BANCÁRIA. ACOLHIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA "PIX". AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DO BANCO E O PREJUÍZO SOFRIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADAS. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E/OU RESTITUIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Mutatis mutandis: É certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações, porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio. Contudo, a negligência do consumidor ao efetuar o PIX sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, CDC).
Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer em reparação dos prejuízos sofridos.
(TJPR, RI nº 0018696-70.2021.8.16.0182, Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. Em 11.03.2022).
(JECSC; RCív 5082705-23.2021.8.24.0023; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 08/09/2022) (g.n).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)